Tribunal: STF
Processo: RE 1415113
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-23
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO NÃO TRIBUTÁRIO EXPEDIDO E PAGO ANTES DE 25.3.2015. LEI N. 11.960/2009. INCIDÊNCIA DA TAXA DE REFERÊNCIA – TR. ADI N. 4.425 E ADI N. 4.357. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Sexta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - JUÍZO DE READEQUAÇÃO - V. acórdão que retratou o julgado para afastar a aplicação da Lei 11.960/09 quanto à correção monetária - Alegação de omissão - Ocorrência - ADIs ns. 4.357 e 4.425 - Os efeitos da declaração de inconstitucionalidade da Lei n.º 11.960/09 foram modulados pela Suprema Corte em 25.03.2015, com eficácia prospectiva, mantendo-se válidos os precatórios expedidos e/ou pagos até aquela data, sendo este o caso dos autos - Discussão prejudicada - Aplicação do art. 3º, da EC n. 113/21 - Embargos de Declaração acolhidos” (fl. 2, e-doc. 43).



    2. Os recorrentes alegam contrariado os incs. XXII e XXXVI do art. 5º e o § 12 do art. 100 da Constituição da República.



    Argumentam que, “em relação ao índice de correção monetária aplicável às dívidas da Fazenda Pública, o STF foi expresso e enfático ao julgar inconstitucional a utilização da TR para fins de correção monetária, posto que é índice deflacionário e não corrige o crédito, vulnerando o direito à propriedade (art. 5º, XXII, CF) e corroendo a expressão econômica da coisa julgada (art. 5º XXXVI, CF). Desta forma, foi julgada inconstitucional a expressão ‘índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança’ constante do art. 100, §12 da Constituição Federal na redação dada pela EC 62-09 e, por arrastamento, a Lei 11.960-09. Sendo assim, não há qualquer fundamento legal para a utilização da TR, devendo prevalecer o índice anteriormente utilizado, no caso dos autos, a Tabela Prática do Tribunal de Justiça de São Paulo - índice INPC” (fl. 14, e-doc. 15).



    Pedem “seja admitido e processado o presente recurso extraordinário, para, ao final, ser afastada a aplicação da TR como índice de correção monetária e juros (art. 5º da Lei 11.960-09), o que o Supremo Tribunal Federal já julgou sua inconstitucionalidade no seio da ADI 4357” (fl. 17, e-doc. 15).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste aos recorrentes.



    4. No voto condutor do acórdão recorrido, a Desembargadora relatora assentou:



    “Trata-se de embargos de declaração opostos contra o v. acórdão que, em sede de readequação, retratou o julgado para afastar a aplicação da Lei 11.960/09 quanto à correção monetária. 



    Alega a embargante (fls. 478/478v), em síntese, que o v. acórdão foi omisso quanto à aplicabilidade da Lei 11.960/09 no tocante à correção monetária para precatório já expedido e pago, como é o caso dos autos. (...)



    Conforme se observa dos autos, o precatório foi expedido em 2012 e pago em 2014. 



    Com efeito, as ADIs ns. 4.357 e 4.425 foram moduladas pela Suprema Corte, sendo mantidos válidos e eficazes os precatórios expedidos e/ou pagos até a data de conclusão do julgamento da questão de ordem (25.03.2015), sendo conferida eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade, com a aplicação da Lei n.º 11.960/09 aos seus cálculos” (fls. 2-3, e-doc. 43).



    5. Ao modular os efeitos no julgamento de questão de ordem na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.425, este Supremo Tribunal Federal concluiu ser aplicável a Lei n. 11.960/2009 aos juros moratórios e correção monetária em precatórios não tributários expedidos até 25.3.2015:



    “Confere-se eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta data, a saber: (i) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual (a) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (b) os precatórios tributários deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários; e (ii) ficam resguardados os precatórios expedidos, no âmbito da administração pública federal, com base nos arts. 27 das Leis nº 12.919/13 e nº 13.080/15, que fixam o IPCA-E como índice de correção monetária” (Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 4.8.2015).



    No mesmo sentido, por exemplo:



    “EMENTA. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. ADIs 4.357 E 4.425. MODULAÇÃO DE EFEITOS APLICADA AOS PRECATÓRIOS JÁ EXPEDIDOS OU PAGOS ATÉ 25.3.2015. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. RE 870.947-RG. PRECEDENTE ATUAL E ESPECÍFICO SOBRE A MATÉRIA. CORRETA APLICAÇÃO DO TEMA 810. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Ausente violação do quanto decidido por esta Suprema Corte ao exame do RE 870.947-RG e das ADIs 4.357 e 4.425. 2. No julgamento do RE 870.947-RG, o STF declarou a inconstitucionalidade do índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (TR) como indexador da atualização monetária das condenações da Fazenda Pública. Quanto aos juros moratórios, determinou a incidência do mesmo índice utilizado pela Fazenda Pública para remunerar seu crédito tributário nas relações jurídico-tributárias, mantida a TR para as relações jurídicas não-tributárias. 3. A eficácia prospectiva conferida à declaração de inconstitucionalidade, ao exame da Questão de Ordem nas ADIs 4.357 e 4.425, para manter a aplicação da TR como índice de atualização monetária, refere-se, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte, apenas aos precatórios já expedidos ou pagos até 25.3.2015. Para os precatórios ainda não expedidos até o marco temporal estabelecido na modulação dos efeitos aplica-se o entendimento firmado no RE 870.947-RG. Precedente. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (Rcl n. 44.048-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 27.4.2022).



    “Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. PAGAMENTO INTEMPESTIVO. DISCUSSÃO EXCLUSIVA QUANTO AO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA SOBRE A COMPLEMENTAÇÃO DE VALORES. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO QUE DECIDIDO NA ADI 4.357 E NA ADI 4.425. INOCORRÊNCIA. CORRETA APLICAÇÃO DA TESE FIXADA NO TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL AO CASO. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE. 1. Trata-se, na origem, de discussão acerca dos consectários legais incidentes sobre complementação de Requisição de Pequeno Valor paga a destempo. 2. Não incide ao caso a modulação dos efeitos realizada nas ADIs 4.357 e 4.425, mas sim o que decidido por esta CORTE no julgamento do Tema 810 da Repercussão Geral, porque a complementação da RPV ainda não foi expedida, já que se encontra em debate nos autos que deram origem ao presente pleito. 3. O ato jurisdicional reclamado encontra-se, portanto, em harmonia com a jurisprudência desta Turma. Precedente: Rcl 46.304 (Rel. Min. ROSA WEBER, 1ª Turma, julgado na Sessão Virtual de 17/9/2021 a 24/9/2021). 4. Reclamação improcedente. Condeno o Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande de Sul ao pagamento de honorários advocatícios, que deverão ser fixados nos autos do processo de origem” (Rcl n. 46.310-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9.3.2022).



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA. QUESTÃO DE ORDEM NAS ADIS 4.357 E 4.425. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA (TR). 1. A declaração de inconstitucionalidade, por arrastamento, do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, deve ter efeitos prospectivos, a fim de assegurar-se a aplicação da TR como índice de atualização monetária apenas quanto aos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015 – ADI 4.357 QO e ADI 4.425 QO. 2. Agravo interno desprovido” (ARE n. 1.340.202-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 2.6.2022).



     



    No Recurso Extraordinário n. 870.947-RG, Tema 810, Relator o Ministro Luiz Fux, o Plenário deste Supremo Tribunal fixou tese mais ampla no sentido de que, “quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09” (DJe 20.11.2017).



    Em 3.10.2019, o Plenário deste Supremo Tribunal rejeitou embargos de declaração no qual se pedia a modulação dos efeitos dessa decisão em repercussão geral, nos termos do voto proferido pelo Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão.



    O Tribunal de origem aplicou esse entendimento ao concluir que “as ADIs ns. 4.357 e 4.425 foram moduladas pela Suprema Corte, sendo mantidos válidos e eficazes os precatórios expedidos e/ou pagos até a data de conclusão do julgamento da questão de ordem (25.03.2015)” (fl. 3, e-doc. 43).



    Nada há a prover quanto às alegações dos recorrentes.



    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de janeiro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora